Tribunal: STF
Processo: RE 808291
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO A TRANSPORTE INTERNACIONAL, PARA FINS DE ISENÇÃO. ARTIGO 14 DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.158/2001. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.